Tribunal: TJMT
Processo: 1019864-92.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-11-15
Data de publicação: 2021-11-15

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
GABINETE DESEMBARGADOR MÁRCIO VIDAL
Recurso de Agravo de Instrumento n. 1019864-92.2021.8.11.0000
Agravante: Antônio Evaristo Francesconi
Agravado: Estado de Mato Grosso
Processo originário: Ação de Execução Fiscal n. 1000536-77.2021.8.11.0033
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por Antônio Evaristo Francesconi, contra a decisão proferida pelo Juízo da Segunda Vara da Comarca de São José do Rio Claro, que indeferiu o pedido de tutela de urgência, postulado na Objeção de Pré-executividade, por ele manejada, nos autos da Execução Fiscal n. 1000536-77.2021.811.0033 (id. 107874497, págs. 04/08).
O Agravante pretende a reforma da decisão recorrida, defendendo a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva, já que decorridos mais de 05 (cinco) anos entre a data do fato (06/07/2009) e a prolação da decisão administrativa (03/07/2015).
Aduz que os requisitos exigidos para a concessão do pedido de efeito suspensivo foram preenchidos e não há perigo de irreversibilidade.
É o relatório.
Decido.
Como explicitado na síntese, trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por Antônio Evaristo Francesconi, contra a decisão proferida pelo Juízo da Segunda Vara da Comarca de São José do Rio Claro, que indeferiu o pedido de tutela de urgência, postulado na Objeção de Pré-executividade, por ele manejada, nos autos da Execução Fiscal n. 1000536-77.2021.811.0033.
A questão resume-se em saber se é o caso de conceder, liminarmente, o efeito suspensivo ao ato processual atacado neste recurso, consoante a norma procedimental do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil (Lei n. 13.105/2015).
O efeito suspensivo somente será concedido nos casos em que houver probabilidade de provimento do recurso, ou houver risco de dano grave, ou de difícil reparação, por aplicação analógica ao artigo 1.012, parágrafo 4o.
Analisando os autos eletrônicos, entendo que, em vista do princípio do tempus regit actum, o Decreto Estadual n. 1.986/2013 não tem aplicabilidade no caso em questão, posto que entrou em vigor em 01/11/2013, ao passo que o Auto de Infração n. 119.954 foi lavrado no ano de 2009, portanto, antes da publicação daquela norma.
A jurisprudência desta Câmara é pacífica nesse sentido. Veja-se:
PROCESSUAL CIVIL, AMBIENTAL E CONSTITUCIONAL – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – INFRAÇÃO AMBIENTAL – PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA – NÃO OCORRÊNCIA – DECRETO ESTADUAL N. 1.986/2013 – INAPLICABILIDADE – LEI N. 9.873/1999 E DECRETO FEDERAL N. 6.514/2008 – APLICAÇÃO NO ÂMBITO FEDERAL – INCIDÊNCIA DO DECRETO N. 20.910/1932 – LAVRATURA DO AUTO DE INFRAÇÃO E INSTAURAÇÃO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO NO MESMO ANO DA LESÃO – PRAZO QUINQUENAL OBSERVADO – PROBABILIDADE DO DIREITO – NÃO EVIDENCIADA – DECISÃO REFORMADA – PROVIMENTO.
Não se aplicam, quanto à prescrição, as regras do Decreto Estadual n. 1.986/2013, quando a infração ambiental ocorreu em data anterior à vigência de tal norma.
Consoante o precedente do Superior Tribunal de Justiça, é factível a aplicação dos ditames da Lei Federal n. 9873/1999 e do Decreto Federal n. 6514/2008, apenas, às infrações ambientais lançadas por Órgãos vinculados à União.
A Administração Pública dispõe do prazo de 05 (cinco) anos, para apurar a prática da infração ambiental, a contar da data do ato. Logo, a lavratura do auto de infração e a instauração do processo administrativo, no mesmo ano da lesão ambiental, afastam a ocorrência da prescrição. (N.U. 1018237-87.2020.8.11.0000, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Márcio Vidal, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 01/03/2021, publicado no DJE 07/03/2021) (Negritei).
Da mesma forma, em razão de o Recorrente questionar, na ação de base, a legalidade do Processo Administrativo instaurado pelo órgão estadual, qual seja, a Secretaria do Meio Ambiente do Estado de Mato Grosso – SEMA-MT –, é certo que não se aplica o disposto na Lei n. 9.873/1999, porque tal norma diz respeito, tão somente, aos processos administrativos de âmbito federal e, muito, menos o Decreto Federal n. 6.514/2008, pois este dispõe sobre as sanções administrativas ao meio ambiente, estabelecendo o processo administrativo federal para a apuração das infrações.
Nessa quadra, é certo que, no presente caso, devem ser aplicadas, quanto à prescrição, as regras do Decreto n. 20.910/1932, que dispõe que a pretensão de qualquer natureza contra a Fazenda Pública prescreve em 5 (cinco) anos, contados da data do ato, ou do fato, do qual se originarem.
Os elementos probatórios constantes do caderno processual demonstram que a lesão ambiental ocorreu no ano de 2009, e que a lavratura do Auto de Infração e a instauração do Processo Administrativo Ambiental n. 119.654/2009 ocorreram no ano de 2009.
Com efeito, se a Administração tomou todas as medidas para a apuração da infração ambiental, instaurando o Processo Administrativo antes de decorridos os 05 (cinco) anos, previstos na legislação, não se operou a prescrição da pretensão punitiva.
Importante destacar que, instaurado o Processo Administrativo Ambiental, somente é possível ocorrer a prescrição intercorrente, e esta, além de não fazer parte dos fundamentos da ação de base, não se operou.
Fortes nessas razões, NÃO CONCEDO o pedido de tutela recursal, pleiteado por Antônio Evaristo Francesconi, mantendo inalterada a decisão recorrida.
Intime-se a parte recorrida para, querendo, apresentar a contraminuta ao Recurso.
Ouça-se a Procuradoria-Geral de Justiça.
Ultimadas as providências, voltem-me conclusos os autos.
Intime-se e cumpra-se.
Cuiabá-MT, 09 de novembro de 2021.
Des. Márcio VIDAL,
Relator.